Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RÉPLICA. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA CONTESTAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO. PRELIMINAR AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. PORTARIA GC N. 160/2017 ALTERADA PELA PORTARIA GC N. 140/2018. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO. LEI N. 11.419/2006. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECLAMAÇÃO FORMALIZADA POR CONSUMIDOR PERANTE O PROCON. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DE MULTA. SINDICABILIDADE JUDICIAL NO MÉRITO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. MULTA EXORBITANTE. NÃO CONSTATAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA MAJORANTE DA MULTA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Ausente alegação em contestação das matérias previstas no art. 337 do CPC ou de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, não se impõe a abertura do prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de réplica. Portanto, afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de abertura de prazo para a apresentação de tal peça processual.

2. Tratando-se de sociedade empresarial cadastrada para o recebimento de intimação por meio do sistema eletrônico, não se verifica nulidade se, a despeito de pedido de intimação exclusiva em nome de um dos advogados constituídos, outro profissional habilitado pela instituição financeira consulta o expediente, deflagrando o início da contagem do prazo recursal. A Lei n. 11.419/2006 viabiliza a intimação eletrônica e a matéria foi regulamentada, no âmbito do egrégio TJDFT, por meio da Portaria GC n. 160/2017 alterada pela Portaria GC n. 140/2018. Saliente-se que o efeito devolutivo em profundidade, característica inerente da apelação, devolve ao Tribunal o conhecimento de todas as matérias suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido devidamente enfrentadas na sentença, nos termos do art. 1.013, § 1o, do CPC, motivo pelo qual, caso a parte entenda, no momento da interposição do recurso, que a sentença apresenta vícios, poderá alegá-los na apelação. Por conseguinte, ausente prejuízo, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, não há falar em nulidade da intimação. Diante de tais considerações, afasta-se a preliminar de nulidade do ato de intimação da sentença.

3. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido de nulidade da multa imposta pelo Procon. Extrai-se dos autos que o processo administrativo foi instaurado diante de reclamação apresentada por consumidora, tendo ela alegado que, desde agosto de 2016, tem enfrentado empecilhos para efetuar o pagamento da vigésima nona parcela do seu financiamento, tendo sido informada que não poderia fazê-lo, sem antes adimplir outras parcelas que, em tese, estavam em aberto. 3.1. A consumidora relatou, também, ter sido declarado que a trigésima parcela estava em atraso, mesmo tendo juntado ao procedimento administrativo o comprovante de pagamento de ID 80340964, p. 106, documento que demonstra efetivamente o adimplemento no valor de R$783,01 (setecentos e cinquenta e três reais e um centavo). 3.2 Observa-se que o recorrente, em resposta à cliente (ID 80340965), afirmou que “De acordo com levantamentos realizados, em caráter de exceção os pagamentos realizados de algumas parcelas foram utilizados para a regularizar a parcela n. 9 (venc. 22/11/2014) que se encontrava com maior inadimplência” e que, “através do protocolo: 27490070 foi solicitado o envio do comprovante do pagamento desta parcela, e após identificação do financeiro foi efetuado a baixa da parcela de n. 29 e a baixa parcial da parcela de n. 30 (22/08/2016)”.

4. No exercício do poder de polícia, o Instituto de Defesa do Consumidor – Procon/DF, autarquia incumbida de implementar a Política de Defesa do Consumidor no Distrito Federal, pode aplicar a penalidade administrativa prevista no art. 57 do CDC aos fornecedores que pratiquem condutas violadoras aos ditames da Lei n. 8.078/90, conforme previsto no art. 2o, VII, do Regimento Interno da entidade (Decreto Distrital n. 38.927/18).

5. Com a reclamação formalizada pela consumidora perante o Procon/DF e a instauração de processo administrativo, proferiu-se decisão aplicando multa à sociedade empresária fornecedora, pois, ante a ausência de comprovação da resolução da má prestação de serviços, com confirmação da pendência pela consumidora, evidenciou-se violação de normas do CDC.

6. Revela-se descabida a incursão quanto ao mérito das aludidas decisões, porquanto possível a sindicabilidade judicial dos procedimentos administrativos em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se observa no caso. Ao revés, constata-se fundamentação idônea e estrita observância ao contraditório e a ampla defesa, com aplicação de penalidade após pormenorizada apuração do quantum em importe razoável e devidamente respaldado nas normas de regência (art. 57 do CDC, Decreto n. 2.181/97 e Portarias n. 3, de 4/7/11, e n. 28, de 29/11/11, do IDC/DF).

7. Saliente-se que a prévia condenação administrativa por infração às normas consumeristas pode ser utilizada para majorar a sanção, diante da reincidência, pelo período de 5 (cinco) anos entre a data da decisão administrativa definitiva e a data da prática posterior de novo ato que viole o CDC. No caso em análise, embora a parte recorrente defenda a ocorrência da prescrição para fins de majoração da sanção, ante o transcurso do lapso temporal depurador, não colacionou ao feito documentos capazes de corroborarem as suas alegações, já que não consta no acervo probatório cópia integral do processo administrativo n. 015-001497/2010, utilizado para justificar a aplicação da majorante da reincidência, não sendo possível verificar em que momento a decisão administrativa sancionadora tornou-se definitiva. Portanto, desatendido o ônus da prova pela parte autora, ora recorrente, inviável a aplicação do período depurador, de modo a afastar a majorante da multa em razão da reincidência.

8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.